Tribunal: TCU
Processo: 007.101/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6086/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.101/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Patricia de Carvalho Nagliate (XXX.913.418-XX); Patricia de Paula Alves Costa da Silva (XXX.928.954-XX); Paula Orchiucci Miura (XXX.022.169-XX); Paulo Everton Mota Simoes (XXX.132.975-XX); Paulo Sergio Bereoff (XXX.555.128-XX); Pedro Lima Vasconcellos (XXX.933.737-XX); Pedro Lobo da Rocha (XXX.336.604-XX); Pedro Pablo Florez Rodriguez (XXX.752.977-XX); Philipe Lima de Amorim (XXX.723.424-XX); Pollyanna Isbelo Melo (XXX.432.074-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.